Tribunal: TJBA
Processo: 8072543-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072543-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELSON CARNEIRO LOPES Advogado(s): JESSICA SANTOS FERREIRA, RENATA CUNHA DE FREITAS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual a parte agravante pretende a suspensão de reajustes considerados abusivos e a adequação das mensalidades aos índices da Tabela FIPE Saúde, diante de aumento de aproximadamente 135% entre 2020 e 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição trienal pode obstar a análise da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo apresentam indícios de abusividade aptos a justificar a concessão da tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR Delimita-se o objeto do agravo à análise da tutela de urgência, afastando-se a incidência da prescrição trienal, pois inexistente, neste momento, pedido de repetição de indébito. Reconhece-se a natureza contratual da controvérsia, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Admite-se a revisão de cláusulas contratuais de plano de saúde à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ainda que se trate de entidade de autogestão. Exige-se, para validade dos reajustes por faixa etária e financeiros, previsão contratual clara, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados, conforme entendimento do STJ (Temas 952 e 1.016). Constata-se, em cognição sumária, aumento acumulado expressivo (cerca de 135% em cinco anos), superior aos parâmetros médios do setor e aos índices da Tabela FIPE Saúde, indicando possível abusividade. Verifica-se a probabilidade do direito diante da desproporcionalidade dos reajustes e da ausência de demonstração adequada da base atuarial. Configura-se o perigo de dano, pois a manutenção da mensalidade elevada compromete a permanência da agravante no plano e seu acesso à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A análise de prescrição trienal é incabível em agravo de instrumento que discute apenas tutela de urgência sem pedido de repetição de indébito. Reajustes de plano de saúde, ainda que em contratos coletivos, devem observar razoabilidade, base atuarial idônea e não podem onerar excessivamente o consumidor. A demonstração de aumento expressivo e desproporcional das mensalidades, aliado ao risco de exclusão do plano, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos reajustes. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, §3º, IV, 423 e 424. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); STJ, Tema 1.016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072543-73.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELSON CARNEIRO LOPES e Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.